Tribunal: TJDFT
Processo: 0701451-96.2023.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DO MPDFT. CRIME DE AMEAÇA E CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO COMPROVADAS. NARRATIVA DA VÍTIMA CONTRADITÓRIA NO TOCANTE À DATA DAS INFRAÇÕES. AUSÊNCIA DE ADITAMENTO DA DENÚNCIA. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. DÚVIDA EM FAVOR DO RÉU. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. As declarações da vítima na delegacia não foram ratificadas em juízo, apresentando contradição no tocante à data efetiva dos fatos narrados na denúncia, a qual também não foi aditada. Nesse quadro, havendo dúvida que favorece o réu, deve ser prestigiada a sentença absolutória.
2. A data do fato determina a correlação entre a denúncia e a sentença, sendo certo que, a teor do disposto no art. 383 do Código de Processo Penal, o acusado se defende dos fatos que lhe são atribuídos na denúncia ou na queixa, e não da capitulação legal, não constituindo mero erro material ou contradição passível de correção.
3. Recurso conhecido e desprovido.